Tribunal: CARF
Processo: 13873.720293/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.720293/2012-60
ACÓRDÃO
2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TADEU DE CAMPOS CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
São passíveis de dedução de pensão alimentícia, os valores despendidos
com a educação de dependente até a data em que complete 24 anos e
comprovada a condição de estudante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do levantamento os
valores relativos à pensão alimentícia de R$ 26.689,52

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo as seguintes as seguintes irregularidades:
a) dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 26.689,52;
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.102,29.
Inconformado o contribuinte apresentou defesa e autuação foi julgada procedente.
Em seu recurso alega o contribuinte.
Quanto a dedução de pensão alimentícia argumenta que o alimentado Thiago Righi
de Campos de Castro era seu dependente e cursava ensino superior no ano base da DIRPF;
Sobre a dedução de despesas médicas afirma estar apresentando os comprovantes
emitidos pelos profissionais os documentos que a decisão de piso afirma não terem sido
apresentados na impugnação.
Requer o acolhimento da documentação acostada ao recurso com o seu
acolhimento e provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Peço vênia para transcrever os argumentos e fundamentos da decisão de piso:
(...) omissis
DO MÉRITO
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 31-33) o motivo das
infrações apuradas foi que:
a) não apresentou a Escritura Pública, a Decisão judicial ou o acordo de
homologação judicial fixando o valor da pensão alimentícia, glosando assim a PA
do alimentando Thales Righi Campos Castro;
b) referente a despesa odontológica com o Dr. José Rubens Galvani, o
contribuinte não apresentou os recibos mensais, além de não identificar o
paciente;
c) referente a despesa odontológica Dr. Marcelo Villas Boas não constam o
endereço do prestador de serviço e nem para quem os serviços foram prestados;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
3
d) referente a despesa com honorários odontológicos o recibo não apresenta o
paciente;
e) referente a despesa médica com o plano de saúde não apresentou os valores
discriminados por beneficiários.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Discordo da decisão de piso pelos seguintes motivos:
Segundo referida decisão, a razão para a manutenção da autuação foi o fato de que
o recorrente não teria comprovado a condição de estudante após completar 21 anos de idade,
senão vejamos o trecho onde consta os motivos da negativa de provimento:
Com a impugnação, o contribuinte trouxe o a Carta de Sentença referente ao
divórcio (f.06) e o acordo realizado entre as partes (f. 07-13), na qual consta os
detalhes da pensão alimentícia.
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas
no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a seguinte dicção:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
As deduções na declaração de ajuste anual estão autorizadas pelo art. 8o da Lei no
9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
4
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que são requisitos para a
dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam
fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento
decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, art. 1.124-A).
Evidencia-se, portanto, que valores entregues em virtude de liberalidade por
parte dos genitores a seus filhos não são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda.
Os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de pensão alimentícia
em face das normas do direito de família, em cumprimento de acordo
homologado judicialmente.
Cumpre ressaltar que a pensão alimentícia decorrente do poder familiar (Código
Civil, art. 1.630 a 1.638) dá aos pais diversos direitos para que possam criar seus
filhos sob proteção do Estado, mas, por outro lado, faz com que os pais tenham
diversos deveres, entre os quais está o dever de sustento.
Note-se que o dever de sustento não deve ser confundido com a obrigação
alimentar decorrente do parentesco (Código Civil, art. 1.694). Aquela não vige de
forma permanente enquanto perdurarem as condições do provedor e dos
beneficiários dos alimentos.
Pelo contrário, a pensão alimentícia que decorre do poder familiar se origina de
um acordo selado em procedimento de separação consensual, regido pela Lei no
6.515, de 26 de dezembro de 1977. Significa, portanto, que as obrigações
assumidas pelo interessado devem ser interpretadas à luz daquele texto legal,
com ênfase para o que dispõe o art. 16, in verbis:
Art 16 - As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos filhos maiores inválidos. (grifou-se)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
5
A norma é muito clara, versando o acordo sobre menores, conforme disposição
literal, suas disposições não se perpetuam ao longo de toda a vida dos filhos,
caso estes não sejam inválidos. Como se vê, uma vez que a Lei no 6.515/1977 se
propõe apenas a regular a separação judicial, a dissolução do casamento, ou a
cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional no 9, de 28
de junho de 1977, não se pode atribuir a um acordo judicial nela embasados
efeitos perenes com relação aos filhos que já atingiram a maioridade. Muito
menos atribuir qualquer efeito no caso ora em debate, quando na data do
acordo o filho já era maior de idade. (negritei)
No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim
dispõe o art. 77, § 2o. do RIR/1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). (grifou-se)
Sob esse enfoque legal, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de
numerário efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título
de pensão alimentícia. Trata se de uma mera liberalidade, um ato neutro em face
das normas que regem a dedutibilidade do imposto de renda. Entender o
contrário seria dar aos pais que estão na situação do interessado, de forma não
isonômica, um benefício que os demais pais, que jamais pagaram pensão
alimentícia, não podem abater da base do imposto de renda quando,
eventualmente, fazem repasses em dinheiro a seus filhos.
O alimentando Thales Righi Campos Castro no ano-calendário 2010 tinha 24
anos, pois nascido em 17 de setembro de 1986, portanto com mais de 21 anos,
de forma que há necessidade da comprovação de ser estudante, para ser
enquadrado como dependente para a legislação tributária acima transcrita.
Exatamente nesta linha de entendimento somente seria pertinente a dedução a
título de pensão alimentícia paga ao filho com 24 anos, maior de 21 anos,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
6
quando este fosse estudande, incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho.
Portanto, na situação em concreto não é de se aceitar a dedução da pensão
alimentícia paga ao filho, uma vez que: - com 24 anos, maior de 21 anos sem
comprovação de ser estudante; - não há comprovação da incapacidade de prover
a própria mantença; e, - não há comprovação da incapacidade física ou mental
para o trabalho.
De forma que não há como acolher a alegação do impugnante e manter a glosa.
Contudo, em seu recurso o contribuinte traz além da decisão que homologou o
acordo judicial e ainda o Histórico escolar do alimentado THALES RIGHI CAMPOS DE CASTRO,
emitido pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Desta forma, entendo caber razão ao recorrente, devendo serem excluídos do
presente levantamento os valores dispendidos com o Filho Thales Righ Campos de Castro uma vez
que ficou comprovado nos autos que se tratava de dependente estudante em curso superior à
época do lançamento.
Já com relação as despesas médicas adoto a decisão de piso pelos seus próprios
fundamentos, quais sejam:
2 - DA DESPESA MÉDICA.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III – limita-se a pagamentos especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
7
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz
legal indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A
indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a
tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente,
não bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade
de simples recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC no 104-16.832, de
1999)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
8
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento quando
o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser
comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF
no 01-1.458, de 1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS -
A efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova
com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para
os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem
fortes indícios de que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102
44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os
desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução
pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se
respaldar em recibo imprestável para o fim a que se propõe. (Ac. 1o CC 104
16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1.Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro
do ano-calendário;
Verifica-se pela legislação acima citada, que são três exigências para comprovar a
despesa a título de despesa médica:
1. APRESENTAR NOTA FISCAL, QUANDO SERV. MÉD DE PESSOA JURÍDICA.
2. COMPROVAR A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E
3. O EFETIVO DESEMBOLSO (ATRAVÉS DE EXAMES, PRONTUÁRIOS E DE CHEQUES
NOMINATIVOS, CARTÃO DE CRÉD, EXTRATO BANCÁRIO, ETC..).
Nesse contexto, passa-se a analisar os documentos trazidos pelo contribuinte aos
autos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
9
Certifica-se que a Autoridade Administradora glosou os recibos das despesas
médicas por não atenderem a legislação tributária acima transcrita, segundo a
Notificação de Lançamento de fls. 30 a 35.
Em razão disso o contribuinte tem que suprir as lacunas dos recibos apresentados
e aos quais a Autoridade Administradora aponta na descrição dos fatos e
enquadramento legal.
De forma que os recibos apresentados nesta impugnação as fls. 27 a 29 são os
mesmos apresentados para a Autoridade Administradora, portanto, estes não
atendem a legislação tributária transcrita, conforme descrição abaixo:
• b) referente a despesa odontológica com o Dr. José Rubens Galvani, o
contribuinte não apresentou os recibos mensais, além de não identificar o
paciente, recibo de fls. 28.
• c) referente a despesa odontológica Dr. Marcelo Villas Boas não constam o
endereço do prestador de serviço e nem para quem os serviços foram prestados,
recibos de fls. 29
• d) referente a despesa com honorários odontológicos o recibo não apresenta o
paciente R$ 350,00, recibo de fls. 29
• e) referente a despesa médica com o plano de saúde não apresentou os valores
discriminados por beneficiários. O plano de saúde do IAMSPE constante no seu
informe de rendimentos de fls 27, não atende a legislação tributária e nem o
fundamento fático constante na Notificação de Lançamento que glosou a
despesa, segundo fls. 33, que é a discriminação dos beneficiários e dependentes.
O contribuinte poderia ter trazidos aos autos declarações desses prestadores de
serviço, para suprir as lacunas dos recibos apresentados, pois pois o ônus
probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; e pela Lei no 11.196, de 2005,
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Desta forma entendo que deve ser mantido este levantamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.216 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720293/2012-60
10
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial
para excluir do levantamento os valores relativos à pensão alimentícia de R$ 26.689,52.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original